Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714783-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, SEVERINO BEZERRA DE SOUZA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento de Sentença (autos n. 0709137-75.2019.8.07.0018), requereu a revisão dos cálculos que geraram os requisitórios de ID ́s no 59157608, 59152713 e 59153982, em razão julgamento do RE 870.947 pelo STF, em regime de repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, devendo ser utilizado o IPCA-E, nos seguintes termos: Indefiro o pedido do credor. Os cálculos foram efetuados conforme solicitado pela própria parte credora, na inicial do Cumprimento de Sentença e os requisitórios já devidamente expedidos. Aguarde-se o pagamento. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que os cálculos homologados pelo Juízo de origem, os quais geraram o requisitórios de pagamento (RPV), foram realizados à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, quando constava a TR como índice de correção monetária, em vista de ser o então índice vigente, pois o Min. Luiz Fux emprestou efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, ficando impedido de utilizar parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, por se tratar de consectário lógico da condenação, não havendo que se falar em preclusão. Aduz que o índice a ser utilizado para cálculo da correção monetária deve ser o IPCA-E, diante da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente no RE 870.947, e agora da ADI 5348. Por fim, “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16569268). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947/SE. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em razão do julgamento proferido pelo STF no RE n. 870.947/SE, posterior à homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente e consequente expedição dos RPV’s. Inicialmente, vale destacar que no julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, restou estabelecido que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório, sem modulação de efeitos. A questão aqui sob exame se refere à apreciação do aspecto temporal de eficácia das decisões proferidas em sede de repercussão geral, especialmente no caso do RE n. 870.947/SE, bem como a eventual ocorrência de preclusão, o que será feito quando da análise do mérito do recurso. Ressalto que, por se tratar de questões relativas à formula de cálculo, especialmente aos consectários da mora, não antevejo a urgência da medida ou o perigo de dano, a ensejar a concessão da antecipação de tutela, vez que o direito já fora garantido ao Exequente e a possibilidade de expedição de requisição complementar, em caso de provimento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de junho de 2020 15:02:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador